Tribunal: STF
Processo: RE 66720
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. PERMANÊNCIA NAS FUNÇÕES QUE O SERVIDOR VINHA
EXERCENDO, AO TEMPO EM QUE AGUARDAVA DECISÃO, EM PROCESSO PENDENTE,
SOBRE A READAPTAÇÃO PREVISTA NA L. 3.780, DE 12.07.1960. DECISÃO QUE
NÃO NEGOU VIGÊNCIA DA LEI N. 3.780. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.